Tribunal: TJDFT
Processo: 0746366-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Da leitura da fundamentação da sentença e do acórdão proferidos no bojo da ação coletiva, constata-se que a discussão referida na demanda abrangeu apenas as parcelas não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, quais sejam, as havidas entre a interrupção do pagamento do benefício e a data da impetração do writ.
2. Ainda que não tenha constado expressamente do dispositivo sentencial, não se pode desconsiderar a limitação temporal efetuada no bojo da fundamentação da sentença e do acórdão da ação coletiva, que estabeleceram como termo ad quem da condenação a data da impetração do writ (28/4/1997), sob pena de ensejar o recebimento em duplicidade das parcelas, porque já abrangidas pelo mandamus.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.